Tribunal: STF
Processo: Rcl 86283
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Zello – Segurança e Vigilância Ltda. – ME e outro contra decisões proferidas pelo Juízo da 16a Vara do Trabalho de Goiânia/GO, nos Processos 0010476-57.2022.5.18.0016 e 0011118-30.2022.5.18.0016, por afirmado desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a autoridade reclamada, ao dar continuidade à tramitação da execução perante empresas não participantes do processo de conhecimento, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    Relatam que:



    7. O título executivo judicial que fundamenta as execuções trabalhistas n.º 0010476-57.2022.5.18.0016 e 0011118-30.2022.5.18.0016, em trâmite na 16ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, do Tribunal Regional Federal da 18ª Região – TRT18, deriva das reclamações trabalhistas de origem, nas quais a ré original era unicamente a SITRAN EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA. 



    8. As ora reclamantes – Zello e Souza Rocha – não integraram o polo passivo da fase de conhecimento, sendo-lhes impossibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução probatória.



    [...]



    11. A inclusão das reclamantes - Zello e Souza Rocha - no polo passivo do cumprimento de sentença se deu em momento posterior, sob o fundamento de grupo econômico, sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ. 



    12. O ato judicial que efetivou o redirecionamento (Decisão de 27/04/2023 – ID 3b13dd2 do processo principal ou correlato), embora não transcrito integralmente, determinou a inclusão das empresas baseando-se meramente no indício de pertencimento ao grupo econômico e na frustração da execução contra a devedora principal.



    13. Esta inclusão sumária no polo passivo, na fase executiva e sem prévio IDPJ, revela a aplicação da Teoria Menor da desconsideração, que se contenta com a mera insolvência do devedor principal para atingir o patrimônio de empresas coligadas. Tal prática, comum na Justiça do Trabalho, encontra-se sob escrutínio no Tema 1232/RG e viola a sistemática processual vigente (art. 133 e ss. do CPC). (documento 1, pp. 2-3).



    Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] o julgamento de procedência da reclamação para cassar os atos do juízo reclamado que determinaram a manutenção e/ou prosseguimento dos atos executivos em face das reclamantes nos processos listados, confirmando a liminar e determinando a suspensão definitiva dos processos até o julgamento final do Tema 1232/RG (documento 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser extinta, como será explicitado. 



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que instruísse corretamente a reclamação (documento 29), com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o art. 321 do Código de Processo Civil – CPC. Transcrevo, no que interessa:



    No caso específico, é essencial a juntada de cópia integral da decisão reclamada, a qual teria indeferido o pedido de suspensão da execução com fundamento em liminar proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE 1.387.795/MG, Tema 1.232 de RG (doc. 29).



    Em resposta, os reclamantes informaram que:



    3. Nesse sentido, em atenção ao despacho em referência, as reclamantes acostam aos autos a decisão ID b843f00, acompanhada das decisões ID db6ef70, 72c10b6 e 5de1542, emitidas no âmbito do Processo nº 0010476-57.2022.5.18.0016 e a decisão ID 8df14be, acompanhada das decisões ID 936916b, aab1a0e, d59c9aa e ba2c422, emitidas no âmbito do Processo nº 0011118-30.2022.5.18.0016, ambos em trâmite na 16ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, do Tribunal Regional Federal da 18ª Região – TRT18, quem derivam das reclamações trabalhistas de origem, nas quais a ré original era unicamente a SITRAN EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA (doc. 30).



    Novamente analisados os autos, verifico que as decisões indicadas no referido documento não se ocuparam de indeferir pedido de suspensão formulado com base na ordem de suspensão relativa ao Tema 1.232, ainda vigente à época da propositura desta Reclamação, mas constituem somente atos que deram prosseguimento ao rito processual previsto. Também não foi possível verificar que os reclamantes tenham sequer formulado pedido de suspensão, com esteio no Tema 1232, perante o juízo da execução. 



    Registro que a devida instrução da inicial constitui requisito objetivo cuja inobservância inviabiliza o processamento regular da reclamação, a considerar o teor do art. 485, IV, do CPC, que assim estabelece:



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    [...]



    IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    No mesmo sentido: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, Rcl 81.572/RS, DJe 26/8/2025, todas da minha relatoria. 



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator